Tribunal: TJPA
Processo: 0817356-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817356-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CAPITAO POÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – ART. 33, DA LEI 11.343/06, ART. 16, DA LEI 10.826/03, E ART. 180, §3º DO CP.
1)

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPRESCINDIBILIDADE.
Em que pese ausência de realização da
audiência de custódia não seja suficiente, por si só, para macular o decreto preventivo, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do acusado,
tal ausência deve ser sanada, diante da imprescindibilidade de conferir ao preso o direito de ser levado à presença de autoridade judicial.
2
)

ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RELIZAÇÃO, COM A MAIOR BREVIDADE, DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PACIENTE PERANTE O JUIZ
A QUO
.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Heverton Antonio da Silva Bezerra

em favor de MATEUS RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 04 de novembro de 2023, por força de prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, art. 16, da Lei 10.826/03, e art. 180, §3º do CPB, sem, contudo, ter sido designada audiência de custódia, acarretando assim, constrangimento ilegal ao paciente, mormente diante da existência de indícios de lesão à integridade física do mesmo.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja determinada a realização da audiência de custódia, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo
.

Os autos vieram-me por distribuição regular, ocasião em que indeferi o pedido liminar postulado, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer.

A Juíza
a quo
prestou as informações devidas, referindo
“No mais, ressalta-se, dispensou de maneira excepcional a audiência de custódia ao verificar que o Exame de Corpo de Delito, juntado aos autos, que não foram identificadas lesões nos custodiados bem como há que se consignar que a comunicação da prisão ocorreu em dia não útil (domingo) e que esta Magistrada se encontra respondendo pela Vara única de Capitão Poço à distância e de forma cumulativa com a Comarca de Garrafão do Norte e Termo Judiciário de Nova esperança do Piriá.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, a fim de que seja determinada a realização de audiência de custódia.

O impetrante voltou a peticionar nos autos, pleiteando concessão de liminar incidental, razão pela qual, em virtude do meu afastamento para gozo de férias, os autos foram distribuídos ao Des. Rômulo Nunes, que indeferiu tal pleito, após o que,
retornaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de realização da audiência de custódia, mormente por haver indícios de lesão à integridade física do mesmo.

É cediço que,
segundo
a jurisprudência firme dos Tribunais Superiores, a não realização da audiência de custódia não é suficiente, por si só, para macular a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do réu
.

Nesse sentido,
verbis:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
PROCESSO PENAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO.
REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de custódia não conduz à automática revogação da prisão preventiva,
cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 45245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069

DIVULG 07-04-2022

PUBLIC 08-04-2022)

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE.

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. As questões atinentes à suposta violência dos policiais durante a abordagem do investigado e à configuração do delito de posse de drogas para consumo próprio não foram apreciadas no aresto combatido, circunstância que impossibilita seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.

3. A leitura da decisão que convolou o flagrante em prisão cautelar permite verificar que houve prévia manifestação do Ministério Público e da defesa do acusado, o que afasta a nulidade suscitada.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

5. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art.

282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

6. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular - em especial a apreensão de duas espécies de entorpecentes e o risco de reiteração delitiva - revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes apreendidos não é muito elevada (cerca de 45 g de maconha e seis trouxinhas de cocaína) e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência ou grave ameaça.

7. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.

(RHC 134.534/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Por outro lado, na hipótese, embora a não realização da audiência de custódia tenha sido justificada pela juíza
a quo
, tal ausência deve ser sanada com a maior brevidade, tendo em vista a imprescindibilidade de conferir ao preso o direito de ser levado à presença de autoridade judicial em decorrência de todas as modalidades de prisão.

Nesse sentido,
verbis:

STF: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC.
NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO.
PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019).
3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019).
4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais
.

6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional.
7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. (Rcl 29303, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)

No mesmo sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE OFÍCIO.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816679-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/11/2023)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME DO ART. 129, §13 DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. MOTIVO QUE POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR NULIDADE E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.312 DO CPP PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA SÚMULA 08 DO TJPA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CORRIGIDA DE OFÍCIO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNANIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado da prática do crime previsto no art. 129, §13 do CPB, preso preventivamente desde o dia 30/07/2023;

2.

A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, estando presentes os requisitos previstos no art.312 do CPP;

3.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

4.

A audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigido de ofício determinando a sua realização
;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812074-86.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/10/2023).

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada, para determinar, com a maior brevidade, a realização da audiência de apresentação do paciente.

É como voto.

Belém, 09/02/2024